Tribunal: STF
Processo: Rcl 34780
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S. A. assevera haver a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001558-71.2014.5.03.0013, olvidado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado e do curso do processo originário. Busca a cassação do acórdão atacado.
    A decisão reclamada foi formalizada no dia 17 de dezembro de 2014.
    Vossa Excelência, em 27 de maio de 2019, deferiu liminar.
    O Tribunal, em informações, relata o histórico processual. Esclarece os fundamentos do pronunciamento.
    A interessada não apresentou contestação, conforme certidão de 13 de agosto de 2019. 
    O Ministério Público Federal noticia, preliminarmente, que, na ocasião da formalização da medida, já existia pronunciamento do Tribunal Superior do Trabalho, sublinhando analisado não apenas os pressupostos de admissibilidade do recurso de revista, como também a matéria de fundo.  Ante o efeito substitutivo, frisa que somente poderia ser objeto de reclamação esse último ato, a revelar a impropriedade da medida. Assevera ser o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 posterior ao pronunciamento reclamado, dizendo da inadequação de reclamação. Acrescenta que, interposto extraordinário, o processo foi suspenso na origem considerada a sistemática da repercussão maior, a esvaziar o interesse de agir. Diz do manuseio da reclamação como sucedâneo recursal. 
    Vossa Excelência, em 27 de fevereiro de 2020, reconsiderou parcialmente a medida acauteladora implementada para permitir a submissão, ao Colegiado competente do Tribunal Superior do Trabalho, da controvérsia revelada no processo originário.
    2. Levando em conta o veiculado no parecer do Ministério Público Federal, verifica-se que, na ocasião da formalização da reclamação, em 10 de maio de 2019, o pronunciamento impugnado, formalizado pelo Regional do Trabalho da 3ª Região e decorrente de julgamento concluído no dia 17 de dezembro de 2014, já havia sido substituído por acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em agravo de instrumento em recurso de revista. Este foi desprovido em 15 de março de 2017, oportunidade na qual abordada a controvérsia atinente à licitude da terceirização surgida. Confiram trecho: 
    […]
    A ordem de obstaculização do recurso de revista há de ser mantida, na medida em que, no que se refere à terceirização ilícita, o Tribunal Regional deu provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante, para declarar ilícita a terceirização perpetrada pelas reclamadas em relação ao contrato de trabalho da autora, pois concluiu, com base na análise do conjunto fático-probatório, que houve contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, na atividade-fim da tomadora dos serviços. Dessa forma, não incide o disposto no § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, porque somente autoriza as concessionárias de serviços públicos a terceirizarem suas atividades-meio. 
    […]
    O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que o julgamento prolatado pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Tendo em vista a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, mostrou-se impróprio o direcionamento da irresignação contra o do Regional.
    3. Nego seguimento à reclamação, revogando a liminar implementada.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator